Tribunal: CARF
Processo: 13896.902462/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902462/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.734 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Somente são passíveis de dedução no ajuste as retenções cujos respectivos
rendimentos integraram a base de cálculo do tributo. Demonstrada a falta de
declaração de receitas que impediram a adequada determinação do imposto
devido, o crédito de saldo negativo pretendido não é certo nem líquido, não
sendo passível de ser reconhecido e utilizado em compensação.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório relativo à parcela do crédito
composto pelas estimativas compensadas em DCOMP, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido e disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902462/2012-10
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 443/458, contra Acórdão da DRJ, fls.
404/420, que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 02/17) contra despacho
decisório, fls. 41, que não homologou totalmente os PERDCOMPS pretendidos, relativo a
crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) no
27111.61445.221010.1.7.02-0093, com cópia às fls. 127 a 136, onde foi detalhada a
composição
do
crédito,
e
nos
05748.66309.240709.1.3.02-8270,
20693.73191.170609.1.3.02-0900,
04926.67734.010609.1.7.02-2238
e
26520.38819.240809.1.3.02-9022, por intermédio da qual o contribuinte compensou
débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante original na data de transmissão de R$ 7.740.291,60,
referente ao período de apuração de 04 de março de 2008 a 31 de dezembro de 2008.
Consta da declaração que o montante do crédito utilizado na compensação foi de R$
2.777.213,62, restando um saldo a restituir/compensar de R$ 4.963.077,98.
2. Como resultado da análise realizada foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 041002726, de 05 de dezembro de 2012, com cópia às fls. 123 a 126, que
reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as quatro primeiras Dcomps
acima indicadas e homologou parcialmente a última Dcomp.
2.1 Conforme consta da fundamentação da decisão, o contribuinte informou na Dcomp
que o saldo negativo pretendido decorreu da dedução no ajuste de R$ 7.822.012,2,1 a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e de R$ 210.419,04, referente a
estimativa compensada com saldo negativo de período anterior.
2.2. Foram validados parcialmente tais créditos (R$ 7.479.716,70 de IRRF e R$
78.958,60 de estimativa) pelas razões apresentadas nos demonstrativos constantes do
anexo ao despacho decisório referente à análise do crédito, abaixo copiados:

2.3. Em decorrência da validação parcial dos créditos acima referidos, a somatória
destes (R$ 7.558.675,30) deduzida do imposto devido apurado na DIPJ (R$
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

292.139,63), gerou um saldo negativo de R$ 7.266.535,67, inferior ao pretendido na
Dcomp (R$ 7.740.291,60).
2.4. Consta do mencionado anexo de análise do crédito, especificamente no item
“Documentação Complementar”, que os documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 10010.007819/0312-65, disponibilizado ao
contribuinte na repartição. Tais documentos e a informação fiscal conclusiva foram
também anexados às fls. 140 a 173 do presente processo.

2.5. As razões de decidir explicitadas na informação fiscal mencionada (fls. 172 a 173)
foram as seguintes:
2.5.1. IRRF -
2.5.1.1. Código 8045 – retenção e recolhimento nos termos da IN SRF no 153, de 1987,
e art. 651 do RIR/99. Os recolhimentos declarados na Dcomp no montante de R$
5.644.073,56 restaram comprovados, tendo sido confessados nas DCTFs do período e
corretamente vinculados no sistema Sief-Fiscel. Além disso, a receita respectiva de
prestação de serviços foi tributada na DIPJ;
2.5.1.2. Código 6800 – não foi localizada a Dirf do CNPJ no 17.192.451/0001-70, cuja
retenção declarada foi de R$ 342.295,51, sendo glosado tal montante;
2.5.2. Estimativas compensadas – a compensação da estimativa de março de 2008 no
valor de R$ 210.419,04 foi declarada na Dcomp no 06457.82705.010908.1.3.02-0059.
Do total desta parcela da estimativa somente foi homologada a compensação de R$
78.958,60, estando o restante aguardando pagamento ou manifestação de
inconformidade. A análise do crédito consta do processo no 13896.912210/2011-18 e o
processo de cobrança é o de no 13896.912391/2011-82.
3. Cientificado da decisão por via postal em 17 de dezembro de 2012 conforme extrato à
fl. 122, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 02 a 17, em
16 de janeiro de 2013, instruída com os documentos às fls. 18 a 120, onde
argumentou/requereu, em síntese, o que segue:
3.1. a homologação parcial decorreu de erro de fato cometido no preenchimento da DIPj
e da Dcomp em função de detalhamento impreciso quando ao IRRF que compõe o saldo
negativo de 2008;
3.2. em 03 de março de 2008 incorporou outra pessoa jurídica, motivo pelo qual o
período de apuração inicia-se em 04 de março e encerra-se em 31 de dezembro de 2008.
3.3. no período de apuração aqui tratado recolheu a título de auto-retenção de IR (IN
SRF no 153, de 1987) o montante de R$ 5.849.611,47 (Cód. Rec 8045) conforme Darfs
em anexo e tabela abaixo copiada. Na DIPJ informou equivocadamente o montante de
R$ 5.644.073,56. O Darf referente a março foi de R$ 543.218,65, mas como o período
de apuração objeto dos autos é a partir do dia 04 de março (devido à incorporação), foi
considerada aqui a quantia de R$ 492.126,88, sendo a diferença de R$ 51.091,77
relativa ao período de 01 de março a 03 de março.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

3.4. o faturamento relativo à auto-retenção acima mencionada, no valor de R$
389.974.098,00, foi submetido à tributação conforme linha 05 da ficha 06 A da DIPJ.
Assim, comprovada a retenção e a tributação do rendimento respectivo, deve-se
obrigatoriamente considerar a integralidade desta quantia na composição do saldo
negativo, não havendo motivo para a glosa desse valor;
3.5. conforme informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, o IRRF
sobre rendimentos de aplicação financeira é superior ao informado na DIPJ e na Dcomp.
Quando do preenchimento da ficha 54 da DIPJ e da Dcomp não foi discriminada a
totalidade desses valores. Todavia, em que pese esse erro, a receita financeira
correspondente ao total do IRRF foi devidamente tributada conforme linha 22 da ficha
06 A da DIPJ;

3.6. não obstante a comprovação com Darfs e informes acostados, caso os julgadores
entendam necessário, requer a conversão em diligência, colocando desde já à disposição
toda a escrituração contábil e livros que confirmam os lançamentos das receitas
financeiras tributadas, os quais não foram anexados aos autos em função do volume de
documentos;
3.7. mero erro de fato não pode fundamentar uma exação tributária conforme
entendimento do Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf) e da DRJ. A Receita Federal dispunha de todas as informações
que lhe permitiam constatar o erro e retificar a Dcomp de ofício nos termos do art. 147,
§2o, do Código Tributário Nacional (CTN). O processo administrativo deve ser pautado
pelo princípio da verdade material.
3.8. a validação apenas parcial da estimativa de março de 2008 compensada na Dcomp
no 06457...-0059 foi feita sem qualquer justificativa ou informação adicional. Ocorre
que não há decisão definitiva quanto a esta compensação, além do que cabe considerar
que a informação da estimativa na Dcomp constitui confissão de dívida passível de
cobrança quando definitivamente julgada e não homologada ao final. Assim, a
compensação não pode ser desconsiderada sob pena de cobrança em duplicidade de
mesmo débito tributário.
4. Em 01 de março de 2013 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação da
manifestação de inconformidade (fl. 174). Entretanto, tendo em vista o disposto na
Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

abril de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento
da lide (fl. 175).
5. É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 404/420, negou provimento à manifestação
de inconformidade, nos termos do voto do Relator, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO
RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Somente são passíveis de dedução no ajuste as retenções cujos respectivos rendimentos
integraram a base de cálculo do tributo. Demonstrada a falta de declaração de receitas
que impediram a adequada determinação do imposto devido, o crédito de saldo negativo
pretendido não é certo nem líquido, não sendo passível de ser reconhecido e utilizado
em compensação.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada na data de transmissão da Dcomp, seja por
compensação ou por recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito representado pelo
pagamento indevido ou a maior, requisito essencial estabelecido em lei complementar.
Não há que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele nem ocorreu.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por outro lado, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls.
443/458, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e buscando o
reconhecimento integral dos créditos pretendidos.
Ainda, o recorrente entendeu ser importante considerar a peculiaridade dos
serviços prestados pela mesma e a necessidade de se reconhecer o equívoco cometido pelas
fontes pagadoras quanto ao total informado a título de rendimentos auferidos, assim como o
reconhecimento das estimativas de IRPJ compensadas e não reconhecidas pela RFB, onde
entendeu ser patente que a “Não Confirmação” pela Receita Federal da integralidade da
estimativa do mês de março/2008 compensada na DCOMP no 06457.82705.010908.1.3.02-0059
mostrar-se-ia ilegal e arbitrária, uma vez que ainda estaria pendente de decisão definitiva e que
constituiria confissão de dívida passível, caso não fosse homologada ao final, de cobrança
quando definitivamente julgada, sob pena de gerar a cobrança em duplicidade pelo mesmo
débito tributário. Assim:
(i) requer seja reformado o v. Acórdão recorrido para que seja validada a integralidade
do crédito e, consequentemente, seja homologada a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 26520.38819.240809.1.3.029022, como medida de pleno Direito e
inteira Justiça Fiscal.
(ii) Alternativamente, requer sejam os autos baixados em diligência para que a
autoridade preparadora analise a documentação contábil e fiscal da RECORRENTE e
confirme que todo os rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação como
consta da DIPJ, que devido ao volume não foram anexadas ao presente e que as Fontes
Pagadoras cometeram equívocos no momento de preenchimento da DIRF.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito, a Recorrente alega que as fontes pagadoras teriam se equivocado no
preenchimento das DIRFs.
Noutro passo, a Súmula 143 do CARF, expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Do mesmo modo, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Por outro lado, a comprovação da retenção na fonte para fins de reconhecimento
do crédito tributário, para fins de compensação, não pode se limitar apenas à demonstração da
retenção, mas também da comprovação, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do
oferecimento das respectivas receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros
documentos, a exemplo de documentos e livros contábeis (por exemplo, o livro razão e o livro
diário), mas que não foram juntados aos autos até o presente momento.
Assim, ainda que a Súmula CARF 80 e a Súmula 143 autorizem a comprovação
de retenções na fonte e do oferecimento das mesmas à tributação por outros elementos, a
Recorrente não apresenta escorço probatório mínimo que justifique a conversão do julgamento
em diligência, ou que permita a análise ou reconhecimento do crédito pleiteado nesse aspecto.
De outra parte, deve ser dado provimento ao Recurso no que diz respeito aos
créditos decorrentes de estimativas compensadas via PER/DCOMP, nos termos da Súmula
CARF n. 177:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902462/2012-10

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento apenas em relação à parcela do crédito composto pelas estimativas
compensadas em DCOMP, nos termos da Súmula CARF n. 177, homologando as compensações
até o limite do crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 641
DF CARF MF
Original